Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0707926-87.2021.8.07.0000 Agravante: HENRIQUE PIZZOLATO Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE PIZZOLATO contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença penal 0021250-95.2015.8.07.0001, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada, em atenção à impugnação ao laudo pericial apresentado pelo Banco do Brasil, que alegava que a perícia não poderia modificar alguns entendimentos já sedimentados pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal sob pena de violação da coisa julgada, elaborou quesitos a serem respondidos pelo perito judicial nos seguintes termos (ID 83776187): “Apresentado o laudo pericial no ID 72936236, pgs.2/44, o Banco do Brasil apresenta impugnação no ID 74955480, pgs. 1/39. Sustenta que a perícia apresentou conclusões contrárias ao decidido pelo acórdão do STF, validando notas fiscais e notas técnicas já consideradas “frias” pelo STF. Registra que Perito esclareceu que “a validação exigiu, além dos documentos fiscais e financeiros comprobatórios, a existência de correspondência do Banco do Brasil à DNA Propaganda solicitando o pagamento ao fornecedor, utilizando a verba do Fundo Emissor Visanet.” Contudo, alega que, tanto o STF, como a Polícia Federal – através do INC, já analisaram as notas fiscais reapreciadas pelo Perito do Juízo e afirmaram não se prestarem a comprovar a execução dos serviços à Visanet por serem materialmente falsas, além de ter ficado constatado que havia notas e recibos que não tinham vinculação ao Fundo de Incentivo Visanet. Pondera que ficou comprovado na Ação Penal que havia conluio no repasse de valores pelo Banco, simulação na elaboração de contratos de prestação de serviços de publicidade, bem como que houve a emissão de milhares de notas “frias” e, sendo assim, não cabe ao Perito adentrar no mérito de tais documentos, apresentando posicionamento diverso do já externado pelo STF, desconsiderando as conclusões do laudo pericial no 2828/2006 – INC. Os requeridos Henrique Pizzolato e Cristiano de Melo Paz apresentaram impugnações ao laudo pericial nos ID’s 75016260, pgs. 1/31 e ID 75104112. Em esclarecimentos de ID 80165140 – pgs. 1/6, o Perito acolheu parcialmente as impugnações dos Requeridos Henrique Pizzolato e Cristiano de Melo Paz e, após os ajustes necessários, concluiu que o valor total validado pela Perícia passa a ser de R$ 66.546.924,38 (sessenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). Concluiu não ter sido possível validar o valor de R$ 7.304.431,80 (sete milhões, trezentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), sendo este o montante a ser restituído ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, em petição de ID 80218557, afirma que o Perito do Juízo deixou de se manifestar sobre suas impugnações de ID 74955480. No ID 80655383, pgs. 1/5, o requerido Henrique Pizzolato se insurge contra os quesitos suplementares apresentados pelo Banco do Brasil, ao argumento de que, pelo fato de não ter o Banco apresentado quesitos quando lhe foi oportunizado, não pode agora apresentá-los sob a nomenclatura de quesitos complementares. Decido. Razão assiste ao Banco do Brasil quanto à alegação de que a Perícia não poderia modificar alguns entendimentos já sedimentados pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação da coisa julgada. Da imputação de peculato cometido pelos ora requeridos em virtude dos desvios pertencentes ao Banco do Brasil a título de Bônus de Volume, item III.2 da Denúncia. A denúncia narrou que “no curso da execução do contrato da agência DNA Propaganda com o Banco do Brasil, os senhores HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH são acusados da prática de crime de peculato, mediante concurso de agentes, pelo desvio de valores correspondentes aos bônus de volume pertencentes ao Banco, totalizando apropriação de R$ 2.923.686,15” Quanto à essa imputação, houve a procedência do pedido. Quanto ao valor, concluiu o voto do Il. Relator que “mesmo excluídos os bônus de volume oriundos da contratação de serviços de divulgação, a DNA Propaganda também desviou bônus relativos a outros serviços subcontratados, totalizando o montante de R$ 2.504.274,88”. (fl. 52324 do acórdão) Vale dizer que o acórdão reconheceu que os réus agiram em concurso e que o Diretor de Marketing e Comunicação (DIMAC), Sr. Henrique Pizzolato, era o responsável pelo cumprimento das normas contratuais e pela fiscalização dos serviços, segundo normas de regência da estrutura organizacional interna do BB e, nessa função, tinha o dever de impedir a apropriação dos recursos pela agência DNA Propaganda. Concluiu que o requerido Henrique Pizzolato era também o responsável pela detenção sobre a verba orçamentária (fl. 52337), o que lhe fez incorrer na prática de crime de peculato por omissão dolosa– art. 312 do CP, pois a ele cabia a administração, supervisão e coordenação de todas as atividades da Gerência de Propaganda, entre outras na esfera da Diretoria de Marketing e, sendo assim, deve recair sobre ele responsabilidade solidária no débito ora imputado. (fl. 52341) Em relação à possibilidade da retenção por parte da agência de publicidade DNA da verba denominada bônus de volume, houve divergência entre alguns Ministros quanto à possibilidade de retenção da verba. A maioria, entretanto, afirmou que, em virtude de expressa previsão contratual, nenhuma verba referente a bônus de volume poderia ser retida pela DNA Propaganda. Entretanto, mesmo aqueles que afirmaram ser lícita a destinação da verba à agência publicitária (Ministro Lewandowisky, Ministra Rosa Weber e Luís Fux), externaram entendimento de que o bônus de volume destinado à DNA Propaganda só poderia ser oriundo da prestação de serviços de divulgação em meios de comunicação e, sendo assim, do montante de R$ 2.923.686,15 indicado pelo Ministério Público na denúncia, apenas R$ 419.411,27 se referiam a serviços de publicidade, reconhecendo-se o peculato em relação à quantia de R$ 2.504.274,88. Assim, não há como a perícia, nem tampouco este Juízo, divergir desse entendimento e deixar de reconhecer a ocorrência do desvio do montante R$ 2.504.274,88, visto que o valor individualizado pelo Supremo Tribunal Federal é a própria quantificação do dano elementar da conduta típica, não se tratando, pois de mero argumento. Sendo parte da caracterização das elementares do tipo, não pode ser rediscutido nesta seara, em razão do advento da coisa julgada. Poderá o Juízo da liquidação, entretanto, valer-se dos mesmos parâmetros indicados pelo acórdão ao condenar os requeridos a prática de crime de peculato, para aferir se outros valores foram apropriados indevidamente pelos requeridos. Desta forma, qualquer valor que exceder os R$ 2.504.274,88, que não se referir a prestação de serviços de veiculação de mídia e for referente a Bônus de Volume deverá ser restituído ao Banco do Brasil, pois houve convergência dos votos em relação à ilicitude da apropriação desses valores pela DNA Propaganda. Para tal análise, deverá o il. Perito analisar as notas fiscais de bonificação de volume emitidas pela DNA contra os fornecedores. Referidas notas, segundo Relatório do TCU, fazem referência explícita à nota fiscal de faturamento emitida pelo fornecedor contra o Banco do Brasil, o que possibilita a identificação do vínculo entre a bonificação e o serviço prestado ao Banco. Quanto a esse ponto, vale dizer que o acórdão reconheceu que os réus agiram em concurso e que o Diretor de Marketing e Comunicação (DIMAC), Sr. Henrique Pizzolato, era o responsável pelo cumprimento das normas contratuais e pela fiscalização dos serviços, segundo normas de regência da estrutura organizacional interna do BB e, nessa função, tinha o dever de impedir a apropriação dos recursos pela agência DNA Propaganda. Concluiu que o requerido Henrique Pizzolato era também o responsável pela detenção sobre a verba orçamentária (fl. 52337), o que lhe fez incorrer em crime de peculato por omissão dolosa– art. 312 do CP, pois a ele cabia a administração, supervisão e coordenação de todas as atividades da Gerência de Propaganda, entre outras na esfera da Diretoria de Marketing e, sendo assim, deve recair sobre ele responsabilidade solidária no débito ora imputado. (fl. 52341) Da imputação do crime de peculato aos requeridos, por quatro vezes, de valores oriundos do Fundo de Investimento da Companhia Brasileira de Pagamentos – Visanet. (Item III.4) Na denúncia, o Ministério Público registrou que HENRIQUE PIZZOLATO, na condição de Diretor de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, desviou, entre 2003 e 2004, o valor de R$ 73.851.000,00 (setenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil reais) oriundo do Fundo de Investimento da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet. O valor, constituído com recurso do Banco do Brasil, foi desviado em proveito dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. Os desvios verificaram-se nas seguintes datas: a) 19/05/2003 – R$ 23.300.000,00; b) 28/11/2003 – R$ 6.454.331,43; c) 12/03/2004- R$ 35.000.000,00; d0 1o/6/2004 – R$ 9.097.024,75. Registre-se que a própria denúncia se refere expressamente aos quatro desvios ao imputar aos requeridos a prática dos crimes de peculato, ao mencionar a prática de peculato, por quatro vezes. Quanto ao valor total de R$ 73.851.000,00, registrou o il. Relator do acórdão que a DNA teria emitido notas fiscais inidôneas (frias), tanto do ponto de vista formal como material, para receber os quatro repasses. (fls. 53355) Consignou o acórdão que os depósitos de R$ 73.851.536,18 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu HENRIQUE PIZZOLATO, responsável maior pela verba de marketing e publicidade do Bando do Brasil, em razão do cargo que ocupava. O critério utilizado pelo STF para considerar os repasses irregulares foi a ausência de submissão, pelo requerido Henrique Pizzolato, às alçadas competentes e aos órgãos se controle (Comitê de Administração das Diretorias de Marketing e Comunicação e de Varejo, Comitê de Comunicação e Conselho Diretor) antes de determinar os repasses antecipados de recursos da ordem de R$ 73.851.536,18 para as contas da DNA. Em relação a esse valor, o STF já concluiu não ter sido prestado nenhum serviço e que as notas fiscais apresentadas pela agência e acima mencionadas não eram idôneas, não descreveram o serviço ou objeto de contraprestação e ‘não havia qualquer documento entre as partes vinculando a necessidade de prestar serviços em decorrência dos valores transferidos’” (fl. 52359) O STF encampou a conclusão dos Laudos 2828 e 2046 no sentido de serem fraudulentas, formal e materialmente, as quatro notas fiscais emitidas pela DNA Propaganda para justificar o recebimento dos repasses de R$ 23.000.000,00; R$ 6.454.331,43; R$ 35.000.000,00 e de R$ 9.097.024,75, feitos por determinação do então Diretor de Marketing do Banco do Brasil (fls. 52365). Assim concluiu o voto do Il. Relator, Ministro Joaquim Barbosa: “As transferências determinadas pelo réu HENRIQUE PIZZOLATO sem previsão contratual, sem prestação dos serviços e sem exercício de controle sobre os recursos, foram as seguintes (fls.45/67, Apenso 83, vol.1): 1) NOTA TÉCNICA que determinou a transferência de R$ 23.000.000,00 diretamente para a DNA Propaganda Ltda., mediante depósito em conta corrente 602.000-3, agência 3032-5, junto ao Banco do Brasil (...) (Nota Técnica 2003/1141, de R$ 23.300.000,00 – fls.27.166, volume 124) 2) NOTA TÉCNICA que determinou a transferência de R$ 6.454.331,43 ‘nos termos da Nota DIMAC/DIREV – 2003/1141, de 05.05.03 (ANEXA), aporte financeiro adicional de R$ 6.454.331,43 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), provenientes do Fundo Emissor Visanet, para reforço da campanha de certames, com repasse da verba para a agência de publicidade indicada pela DIMAC.” (fls. 27.198, volume 124) 3) NOTA TÉCNICA que determinou a transferência de R$ 35.000.000,00 “diretamente para a DNA Propaganda Ltda., mediante depósito em conta corrente 602.000-3, agência 3032-5, junto ao Banco do Brasil (lll) (fls. 27.126, volume 125) 4) NOTA TÉCNICA que determinou a transferência de R$ 9.097.024,75 “diretamente para a DNA Propaganda Ltda. mediante crédito em conta corrente 602.00-3, agência 3032-5, unto ao Bando do brasil (lll).” (fls. 27.243, volume 125) (fls. 52369). O voto do Relator, ao qual aderiram os demais Ministros, foi por condenar, por crime de peculato do art. 312 do Código Penal, consistente no pagamento sem causa de R$ 73.851.356,18 com recursos do fundo Visanet efetuado à DNA Propaganda pelo Banco do Brasil, os acusados Henrique Pizzolato, Marcos Valério, Ramon Hollerbach Cardosa e Cristiano Paz. Novamente, vale aqui a ressalva no sentido de que a individualização do valor é a própria quantificação do dano elementar da conduta típica, não se podendo haver modificação quanto a esse valor em sede de liquidação, sob pena de afronta à coisa julgada. Desta forma, em relação aos valores já reconhecidos no acórdão como elementares do tipo, quais sejam as quantias de R$ 73.851.356,18 e de R$ 2.504.274,88, deverá o il. Perito se limitar a sobre elas fazer incidir a correção monetária a partir do momento em que materializado o prejuízo ao Banco do Brasil. Em relação aos valores referentes ao bônus de volume, o termo inicial será a data das notas fiscais de bonificação. Já quanto aos valores do Fundo Visanet, o termo inicial será a data em que o Banco repassou à agência DNA os recursos destinados ao pagamento dos fornecedores. Os juros de mora deverão também incidir a partir de tais marcos, em razão do disposto no art. 398 do Código Civil e enunciado de súmula n. 54 do STJ. Da imputação dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro (item III.3) Quanto ao pagamento da quantia de R$ 326.660,67 ao requerido Henrique Pizzolato, a denúncia narrou que “o cheque que lastreou o pagamento da vantagem indevida foi emitido pelo DNA Propaganda, no dia 15 de janeiro de 2005, em Belo Horizonte, e um dos signatários foi o acusado Cristiano Paz. O pagamento em espécie ocorreu no mesmo dia, na cidade do Rio de Janeiro, quando o dinheiro foi entregue pessoalmente ao Sr. Henrique Pizzolato pelo intermediário por ele enviado ao Banco Rural. O Sr. HENRIQUE PIZZOLATO utilizou-se de interposta pessoa para receber o dinheiro, em espécie, no Banco Rural, por mecanismo de lavagem de dinheiro em que apropria agência de publicidade foi identificada como beneficiária do cheque e o saque foi justificado como “pagamento a fornecedores”. Em troca da vantagem indevida, o acusado HENRIQUE PIZZOLATO, no exercício do cargo de Diretor de Marketing do BB, determinou quatro repasses milionários para a DNA Propaganda, envolvendo recursos do Banco do Brasil mantidos junto ao Fundo de Incentivo da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet. Em virtude do recebido de tal quantia, o requerido Henrique Pizzolato foi condenado nas penas do crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, ao passo que os demais requeridos, em razão do pagamento do referido valor, incorreram nas penas do crime de corrupção passiva. No acórdão ficou consignado que o valor pago ao requerido Henrique Pizzolato provavelmente é oriundo dos valores desviados do Banco do Brasil, mas não se sabe se dos valores acima consignados, provenientes do bônus de volume e dos recursos do FIV. Se porventura proveniente dos valores desviados do Fundo Visanet ou do valor retido pela DNA a título de bônus de volume, a condenação dos requeridos a restituí-la ao Banco do Brasil poderá ocasionar na devolução em dobro da verba. Assim, esse ponto deverá ser esclarecido pelo Il. Perito. Quanto aos quesitos “suplementares” apresentados pelo Banco do Brasil, antes de analisar a possibilidade de apreciação por parte do perito, faço algumas considerações. Com efeito, intimadas as partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos (ID 39312899, 39312909 e 39312925), o Banco do Brasil deixou transcorrer o prazo sem apresentar seus quesitos, limitando-se a indicar assistente técnico. Curioso o fato do Banco do Brasil ter apresentado impugnação ao valor dos honorários periciais (ID 39312968) e até agravo de instrumento contra a decisão que arbitrou os honorários (ID 39312925, pgs. 1/21), mas se olvidou de apresentar os próprios quesitos a tempo. Afirmou, em resposta à manifestação do perito quanto à ausência de quesitos do Banco do Brasil, que já havia consignado que a perícia contábil deveria ater-se a atualizar monetariamente os valores desviados/apropriados pelos Executados, reconhecidos no Acórdão da Ação Penal 470/MG. Após já designada data para início dos trabalhos, o Requerente apresenta quesitos suplementares (ID 54978403 – pg. 1/4), tendo sido indeferido o pedido de inclusão dos mencionados quesitos (54978403 - Pág. 1). Novamente na impugnação de ID 74955480, apresenta quesitos e pede que o Perito sobre eles se manifeste. Contudo, os quesitos apresentados pelo Banco do Brasil, a toda evidência, não tratam de esclarecimentos ou complementações das respostas dadas aos quesitos anteriores, até mesmo porque estes, como já mencionado, não foram formulados. Por outro lado, não há que se falar em destituição do il. Perito em virtude do inconformismo do Banco do Brasil, até mesmo porque se tivesse apresentado quesitação no momento oportuno, a conclusão do laudo pericial poderia ter sido diversa. Entretanto, por entender este Juízo que o laudo pericial está em contradição com o acórdão e chega até mesmo a violar a coisa julgada, passo a formular alguns quesitos que deverão ser respondidos pelo Perito, com fundamento no art. 470, inciso II, do CPC. Quesitos do Juízo 1) A perícia validou as notas já consideradas falsas, material e formalmente, pelo STF, dentre as quais a de valor de R$ 23.300.000,00 (vinte e três milhões e trezentos mil reais -NF 029061), de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais - NF 037402), de R$ 6.454.331,43 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos - NF 033997) e de R$ 9.097.024,75 (nove milhões, noventa e sete mil, vinte quatro reais e setenta e cinco centavos)? 2) Se positiva a resposta, queira o Sr. Perito incluir os valores acima mencionados no montante a ser restituído ao autor e atualizá-los monetariamente, acrescendo-lhes de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da data em que o Banco repassou à agência DNA os recursos destinados ao pagamento dos fornecedores. 3) Qual o valor encontrado, após atualizada e acrescida de juros de mora a quantia de R$ 2.504.274,88 oriunda de bônus de volume e já reconhecida pelo acórdão como apropriada indevidamente pelos requeridos? Para tanto o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deverá ser a data das notas fiscais de bonificação. 4) Há algum outro valor não computado na quantia de R$ 2.504.274,88, recebido pela DNA Propaganda, a título de bônus de volume ou qualquer outra bonificação e que não se refira à prestação de serviços de veiculação em mídia? Se positiva a resposta, queria o Sr. Perito identificar as notas fiscais e acrescentar a cada qual correção monetária e juros de mora, nos moldes descritos no item 3. 5) É possível identificar a origem da quantia de R$ 326.000,00, recebida pelo requerido Herique Pizzolato através de interposta pessoa, e se é possível afirmar ser ela proveniente das quantias indevidamente apropriadas pelos réus do Fundo de Investimento Visanet e do Bônus de Volume. 6) Se possível a identificação da origem da quantia descrita no item 5 e se não for proveniente dos valores descritos nos itens anteriores, deverá o il. Perito atualizá-la e acrescentar juros de mora a partir da data de seu recebimento pelo réu Henrique Pizzolato, qual seja, 15 de janeiro de 2005. 7) Qual o montante resultante do somatório das quantias encontradas nos itens anteriores, devendo considerar que a quantia relativa ao item 5 só deverá ser somada se houver comprovação de origem diversa dos valores anteriormente objeto desta liquidação. Concedo ao Perito o prazo de 30 dias para resposta aos quesitos do Juízo. Após a resposta, defiro o pedido formulado pelo perito para o levantamento do valor remanescente dos honorários periciais, independentemente de impugnações. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que deve ser corrigido o erro no qual o magistrado a quo menciona o nome “Fundo de Investimento Visanet”, já que o termo correto seria “Fundo de Incentivo Visanet”. Argumenta que a sentença criminal não identificou/fixou valor de dano, nem mesmo valor mínimo, portanto, nesta ação de liquidação o valor de partida é indefinido, cabendo ao agravado demonstrar com fatos e provas a titularidade dos valores pretendidos. Refuta a interpretação feita pelo juízo a quo de que a individualização do valo seria a própria quantificação do dano elementar de conduta típica, pois se assim o fosse, o ministro relator na ação penal teria fixado o montante/valor mínimo de dano, mas não o fez. Sustenta que aquele que se diz legitimado a receber o alegado crédito deve trazer aos autos da ação de liquidação os elementos fáticos contundentes a justificar o pedido indenizatório. Alega o perito judicial trabalhou com elementos de provas já conhecidos das partes, o agravado quem pleiteou a perícia, a forma de liquidação foi previamente definida pelo Juízo que fixou que seria por arbitramento e pelo rito ordinário; os quesitos (originários e suplementares) dos requeridos foram todos deferidos pelo juízo e o perito executou a perícia e elaborou os laudos observando os parâmetros fixados, portanto, não podem as partes nem o magistrado pretenderem alterar as “regras do jogo” por que não gostaram do resultado da perícia. Aduz que a decisão extrapola os limites da coisa julgada quando subitamente inova e dá interpretação criativa e, em decorrência disto, passa a impor ao perito parâmetros limitadores e valores mínimos a serem meramente atualizados, sob pena de dar possibilidade interpretativa vedada ao juízo da liquidação. Segundo o recorrente, a decisão ofende o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao refutar provas apresentadas pelas defesas dos réus, ao interferir sobre o trabalho técnico do Perito, ao modificar de ofício e a destempo o rito processual inicialmente definido pelo próprio juízo a quo. Informa que o autor não apresentou quesitos tempestivos, que o perito iria responder apenas aos quesitos formulados pelos réus e deferidos pela magistrada, bem como que a própria decisão agravada registrou que o demandante, apesar de ter nomeado os quesitos como suplementares, à toda evidência, não tratam de esclarecimentos ou complementações, até porque os quesitos iniciais não foram formulados. Destaca que o juízo interveio no trabalho do Perito Judicial ao se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, pois registrou na decisão agravada afirmações que afirma serem inverídicas feitas pelo Agravado, citando, a título de exemplo, aquela na qual afirma que a Perícia validou “notas técnicas já consideradas “frias” pelo STF”. Defende que o STF nunca considerou “fria” qualquer nota técnica - até, porque seria impossível considerar “fria” uma nota técnica do Banco do Brasil. Destaca que o Juízo a quo fixou os valores de danos a partir de uma particular interpretação e deu instruções ao Perito para simplesmente atualizar monetariamente os valores que nem mesmo os ministros do STF se aventuraram a fixar, de forma a atender o pedido do autor. O recorrente ainda informa que o demandante não pleiteou a restituição do valor que excede R$ 2.504.274,88, referente a bônus de volume, muito menos pleiteou valor a título de “bonificação” e que o STF não condenou os réus a esse título. Relata que os termos “bonificação” e “bônus de volume” possuem conceitos distintos, uma vez que a primeira não envolve pagamentos em dinheiro, já o segundo refere-se a uma comissão paga em dinheiro pelo fornecedor à agência de publicidade. Assinala que é vedado ao juízo impulsionar o processo em substituição da parte, sob pena de decisão ultra petita. Relata que a única prova em que o agravado se apoia para sustentar ter sido vítima de prejuízo é o Laudo 2828/2006-INC, produzido na fase de inquérito, que sequer foi juntado ao Inquérito 2245, que deu origem à ação penal objeto dos autos, portanto, os indiciados não tiveram acesso a ele para se defenderem. Destaca que o referido laudo analisou somente documentação em poder da empresa CBMP-Visanet e da DNA Propaganda, pois os peritos do INC não solicitaram qualquer documento ao Banco do Brasil relacionados aos recursos do Fundo de Incentivo Visanet, porém nestes autos foi juntada farta documentação do próprio Banco do Brasil comprovando que as campanhas publicitárias em prol dos cartões de bandeira Visa foram realizadas, os quais não foram impugnados nem pelo Agravado, nem pelo Juízo. Assinala que as mais de três mil notas fiscais, em momento algum, foram consideradas frias ou falsas nem pelos peritos do INC que elaboraram o Laudo 2828/2006 nem pelos ministros do STF. Afirma que o perito não concluiu nem afirmou que o montante a ser restituído ao Banco do Brasil é de R$ 7.304.431,80 (sete milhões, trezentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Assinala que os alegados danos que ensejam o pedido de ressarcimento são relativos às operações datadas dos anos de 2003 a 2005 e, por essa razão, não poderia o magistrado estabelecer valor mínimo, considerando que os danos são bem anteriores à Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Assinala que a referida norma, embora seja processual, possui conteúdo material, portanto, sobre ela incide o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Com isso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, postula que seja tornada sem efeito a decisão recorrida, em especial para reconhecer a inexistência de valor mínimo para a liquidação e determinar o prosseguimento da ação (ID 24125301). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24125305), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. No caso dos autos, verifica-se que o feito de origem foi proposto para liquidar por arbitramento a sentença penal condenatória proferida na ação penal 470, popularmente conhecida como “Mensalão”, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, na qual foi reconhecida a ocorrência de danos materiais ocasionados ao Banco agravante, em razão da simulação de empréstimos e contratos de prestação de serviços de publicidade dos cartões de marca Visa, no que se refere aos recursos do Fundo de Incentivo Visanet e a verba Bônus de Volume. A decisão de saneamento fixou a questão controvertida nos autos, que é justamente o valor a ser indenizado por cada um dos requeridos, uma vez que o acórdão proferido pelo STF no julgamento da ação penal 470, o ministro relator Joaquim Barbosa entendeu que, em razão da complexidade das manobras utilizadas pelos corruptos e corruptores, não poderia precisar o montante devido por cada réu e asseverou que isso só seria possível por meio de ação civil, com dilação probatória específica, para esclarecimento deste ponto (ID 39312892). Facultadas às partes a formulação de quesitos e a nomeação de assistente técnico no prazo de 15 dias, apenas os réus Henrique Pizzolato (IDs 39312929) e Cristiano de Melo Paz (ID 39312947) apresentaram quesitos deferidos pela magistrada no ID 39312959. Assim, na descrição do escopo do trabalho do expert consta que a finalidade da perícia seria esclarecer o ponto controvertido (valor desviado pelos requeridos do Banco do Brasil) e responder apenas aos quesitos apresentados pelos dois réus que os apresentaram (ID 39312959). Ocorre que na petição de ID 54978398 o Banco do Brasil apresentou quesitos suplementares (ID 54978403). Considerando que os referidos quesitos suplementares foram formulados em data posterior à retirada dos autos pelo perito para a realização do Laudo, a magistrada a quo decidiu esperar a entrega do Laudo Pericial para verificar se haveria necessidade de demandar respostas a novos quesitos (ID 55296892). O laudo pericial (ID 72936236), após acolhimento em parte das impugnações apresentadas pelos os réus Henrique Pizzolato e Cristiano de Melo Paz (75016260, Pág. - 1/31 e ID 75104112), concluiu que o total validado pela perícia é de R$ 66.546.924,38 (sessenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). Consta a informação de que não foi possível validar o valor de R$ 7.304.431,80 (sete milhões, trezentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), sendo este o montante a ser restituído ao Banco do Brasil (ID 80165140). O Banco do Brasil apresentou impugnação ao laudo pericial apontando as seguintes irregularidades: a) o perito desconsiderou toda a análise feita pela Polícia Federal no bojo do Laudo Pericial 2828/2006-INC, cujas conclusões do aludido Laudo Pericial foram acolhidas na fundamentação do Acórdão da AP no 470/MG. Com isso, não foram observados os limites do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, além de não terem sido respeitadas as balizas fixadas no que toca à indevida análise-validação de documentos considerados inábeis para fins de comprovação de prestação de serviços, conforme concluído nos Laudos no 3058/2005, 3.042/05; 2828/2006 e 1870/2009 da Polícia Federal – Instituto Nacional de Criminalística – INC. b) a perícia realizada pelo INC não analisou apenas as notas fiscais dos fornecedores, mas também as emitidas pela DNA Propaganda, bem como sua caótica contabilidade, cujas conclusões foram acolhidas no acórdão em liquidação. Explicita que o STF decidiu de modo manifesto que os valores foram repassados para a empresa de publicidade DNA Propaganda sem a correspondente prestação de serviços relativos ao Fundo de Incentivo Visanet. c) a validação pelo perito dos documentos já considerados inábeis pelo STF para fins de comprovação de prestação de serviços, sendo incabível, em sede de liquidação, a análise de fatos sobre a validade das notas fiscais ou legitimidade das notas técnicas emitidas pelo Banco do Brasil; prestação ou não dos serviços de publicidade; apropriação indevida de valores e legitimidade do Banco do Brasil para executar o título, pois toda essa temática, repita-se, já foi devidamente apreciada e decidida pelo STF. d) o valor total do débito não foi alcançado mediante a atualização dos valores repassados pelo Banco do Brasil e não utilizados para a sua devida finalidade. O autor entende que a presente liquidação de sentença se presta a definir, tão somente, quanto desse valor é devido por cada Réu ao Banco do Brasil pelos danos por eles causados. Alega que o valores mínimos dos prejuízos causados ao Banco giram em torno de: a) Fundo de Incentivo Visanet – Fundo FIV – R$ 73.851.356,18 (setenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos); b) Verba Bônus de Volume – R$ 2.504.274,88 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); c) Importância de R$ 326.660,67 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), relativa ao crime de corrupção passiva, tudo conforme estabelecido na decisão proferida na AP no 470/MG2. Verifica-se que os alegados quesitos suplementares, na verdade, se tratam de questões que deveriam ter sido apresentados de forma tempestiva antes da remessa dos autos ao perito. Todavia, considerando a relevância de tais questionamentos para alcançar o correto valor a ser liquidado, é sim necessária a resposta do perito judicial no que se refere aos seguintes pontos: a) Quanto aos Bônus de volume, a sentença proferida na ação penal 470 julgou procedente a acusação de prática de crime de peculato, mediante concurso de agentes, pelo desvio de verbas correspondentes ao bônus de volume totalizando apropriação de R$ 2.504.274,88. O valor individualizado pelo STF é a própria quantificação do dano elementar da conduta típica, é parte da caracterização das elementares do tipo, não podendo ser rediscutido em razão do advento da coisa julgada. a.1) Assim, com relação ao valor de R$ 2.504.274,88 já reconhecido no acórdão, o perito deve se limitar a fazer incidir juros e correção monetária a partir do momento em que materializado o prejuízo do Banco do Brasil, que nesse caso, será a data das notas fiscais de bônus de volume emitidas pela DNA contra os fornecedores, as quais, segundo relatório do TCU, se referem à nota fiscal de faturamento emitida pelo fornecedor contra o Banco do Brasil, o que possibilita a identificação do vínculo entre os bônus de volume e o serviço prestado pelo banco. a.2) Além disso, o valor que exceder a quantia de R$ 2.504.274,88, que não se referir à prestação de serviços de veiculação de mídia e for referente a Bônus de Volume deverá ser restituído, pois houve convergência de votos em relação à ilicitude da apropriação desses valores pela DNA Propaganda. b) quanto aos valores oriundos do Fundo de Incentivo da Companhia Brasileira de Pagamentos – Visanet, o critério utilizado pelo STF para considerar os repasses irregulares foi a ausência de submissão, pelo requerido Henrique Pizzolato, às alçadas competentes e aos órgãos se controle (Comitê de Administração das Diretorias de Marketing e Comunicação e de Varejo, Comitê de Comunicação e Conselho Diretor) antes de determinar os repasses antecipados de recursos da ordem de R$ 73.851.536,18 para as contas da DNA. Em relação a esse valor, o STF já concluiu não ter sido prestado nenhum serviço e que as notas fiscais apresentadas pela agência e acima mencionadas não eram idôneas, não descreveram o serviço ou objeto de contraprestação e que não havia qualquer documento entre as partes vinculando a necessidade de prestar serviços em decorrência dos valores transferidos. b.1) Novamente, a individualização do valor de R$ 73.851.536,18 é a própria quantificação do dano elementar da conduta típica, não se podendo haver redução quanto a esse valor em sede de liquidação, sob pena de afronta à coisa julgada, devendo o perito se limitar sobre elas e fazer incidir juros e correção monetária a partir do momento em que materializado o prejuízo ao Banco do Brasil, que no caso do Fundo Visanet é a data em que o Banco repassou à agência DNA os recursos destinados ao pagamento dos fornecedores. c) o acórdão constatou que o valor de R$ 326.660,67 foi pago a título de corrupção passiva, por mecanismo de lavagem de dinheiro em que a DNA Propaganda foi identificada como beneficiária do cheque. O aresto registrou, ainda, que o valor pago foi originado do Banco do Brasil, todavia, não se sabe se foi proveniente dos Bônus de volume ou do Fundo de Incentivo, havendo necessidade de esclarecimentos quanto a esse ponto. d) caso as notas consideradas falsas pelo STF, nos valores de R$ 23.300.000,00, R$ 6.454.331,43 e R$ 9.097.024,75 tenham sido validadas na perícia, devem ser novamente incluídas, com incidência de correção e juros de mora a partir da data em que o Banco repassou à agência DNA os recursos destinados ao pagamento dos fornecedores. Com base nas questões descritas nas alíneas acima, na decisão agravada a magistrada a quo formulou os novos quesitos para serem respondidos pelo perito judicial, a seguir transcritos: “1) A perícia validou as notas já consideradas falsas, material e formalmente, pelo STF, dentre as quais a de valor de R$ 23.300.000,00 (vinte e três milhões e trezentos mil reais -NF 029061), de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais - NF 037402), de R$ 6.454.331,43 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos - NF 033997) e de R$ 9.097.024,75 (nove milhões, noventa e sete mil, vinte quatro reais e setenta e cinco centavos)? 2) Se positiva a resposta, queira o Sr. Perito incluir os valores acima mencionados no montante a ser restituído ao autor e atualizá-los monetariamente, acrescendo-lhes de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da data em que o Banco repassou à agência DNA os recursos destinados ao pagamento dos fornecedores. 3) Qual o valor encontrado, após atualizada e acrescida de juros de mora a quantia de R$ 2.504.274,88 oriunda de bônus de volume e já reconhecida pelo acórdão como apropriada indevidamente pelos requeridos? Para tanto o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deverá ser a data das notas fiscais de bonificação. 4) Há algum outro valor não computado na quantia de R$ 2.504.274,88, recebido pela DNA Propaganda, a título de bônus de volume ou qualquer outra bonificação e que não se refira à prestação de serviços de veiculação em mídia? Se positiva a resposta, queria o Sr. Perito identificar as notas fiscais e acrescentar a cada qual correção monetária e juros de mora, nos moldes descritos no item 3. 5) É possível identificar a origem da quantia de R$ 326.000,00, recebida pelo requerido Herique Pizzolato através de interposta pessoa, e se é possível afirmar ser ela proveniente das quantias indevidamente apropriadas pelos réus do Fundo de Investimento Visanet e do Bônus de Volume. 6) Se possível a identificação da origem da quantia descrita no item 5 e se não for proveniente dos valores descritos nos itens anteriores, deverá o il. Perito atualizá-la e acrescentar juros de mora a partir da data de seu recebimento pelo réu Henrique Pizzolato, qual seja, 15 de janeiro de 2005. 7) Qual o montante resultante do somatório das quantias encontradas nos itens anteriores, devendo considerar que a quantia relativa ao item 5 só deverá ser somada se houver comprovação de origem diversa dos valores anteriormente objeto desta liquidação.” Nesse descortino, é relevante salientar que nos termos do artigo 470, II, do CPC, incumbe ao juiz “formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa”. Ao contrário da alegação por parte dos recorrentes, que insistem em dizer que o acórdão liquidando não menciona valores mínimos, as quantias citadas na decisão agravada foram inúmeras vezes mencionados no acórdão proferido no julgamento da ação penal 470 e constituem a própria quantificação do dano elementar da conduta típica. Assim, os quesitos formulados pela magistrada se destinam a fazer com que a liquidação de sentença observe os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO. TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 3. Evidenciado que a recorrente pretende, em cumprimento de sentença, discutir de novo a lide, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que, obedecendo fielmente ao determinado pela sentença exequenda, determina o pagamento das diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária, e seus reflexos, nos percentuais de 26,06% (junho de 1987), 42,72% (janeiro de 1989), 84,32% (março de 1990), 44,80% (abril de 1990), 21,87% (fevereiro de 1991) e 11,79% (março de 1991) aos valores resgatados (reserva de poupança) e aos valores recebidos mensalmente a título de benefício de aposentadoria, os denominados expurgos inflacionários. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. INVIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na fase de liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos em que dispõe o artigo 503 do Código de Processo Civil, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Restando constatado, pelo perito nomeado pelo juízo, que a documentação coligada ao feito revela-se insuficiente à elaboração do laudo pericial e, por conseguinte, à apuração do quantum debeatur, nos termos em que determinado no acórdão transitado em julgado, acertada a decisão do d. magistrado de origem ao atribuir ao feito "liquidação zero", mormente porque inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar a conclusão do expert quanto à impossibilidade de elaboração dos cálculos, tampouco a embasar sua composição por outro meio senão a perícia técnica. 3. Apelação cível conhecida e não provida”. (07352222320178070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2020). Dessa forma, inexiste impedimento de que o magistrado elabore quesitos e determine a correção dos cálculos para ajustar à condenação, a fim de evitar violação aos limites da coisa julgada. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator